Tribunal: TJDFT
Processo: 0720542-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720542-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUZIENE MEDRADO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. ARTIGO 156 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. INVIÁVEL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Apreendido o bem de origem ilícita com o réu, compete a ele apresentar provas de que o bem pertencia a outra pessoa ou da origem lícita do bem, afastando o dolo de receptação, o que não ocorreu “in casu”. 2. No caso, os réus não souberam identificar, qualificar ou indicar os vendedores dos aparelhos celulares, tampouco esclareceram suficientemente as circunstâncias da transação, somente afirmaram que os bens foram adquiridos em via pública e por valor muito inferior ao comercializado. 3. Os elementos informativos produzidos na fase investigativa foram confirmados pelas provas judicializadas, não havendo falar em absolvição quando constam dos autos provas firmes uníssonas e em consonância com o conjunto probatório, confirmadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, tornando-se aptas a, por si sós, ensejar a condenação. 4. É firme o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de que, presentes duas ou mais condenações anteriores, é possível valorá-las a título de maus antecedentes na primeira fase e para fins de reincidência na segunda fase, sendo possível a utilização de um registro para configurar os maus antecedentes, e certidão diversa analisada na segunda fase da dosimetria, como a agravante da reincidência, não configurando “bis in idem”. 5. Em relação ao “quantum” de aumento, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 6. Ainda que a pena final tenha se estabelecido em patamar inferior a 4 (quatro) anos, em se tratando de réus reincidentes e de maus antecedentes, mister o estabelecimento do regime mais gravoso, a teor do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu), do Código Penal. 7. Impõe-se a restituição dos valores apreendidos nos autos, haja vista que, com o advento, ainda na instância inferior, da desclassificação da conduta prevista no artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas para a do artigo 28 do mesmo diploma legal (porte de entorpecentes para uso próprio) e extinção da punibilidade do réu, não se pode dizer que o dinheiro indicado à perda possui vinculação com a prática do ilícito apurado ao longo do processamento da ação penal (crime de tráfico de drogas), configurando produto do crime. De igual forma, inexiste razão para que o documento de identidade do apelante não lhe seja restituído. 8. Recursos parcialmente providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição invocando o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia que o regime inicial de cumprimento de pena seja o aberto. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente malferido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Neste cenário, verifica-se que as alegações dos acusados e da Defesa não se revelaram críveis ou aptas a afastar o dolo, e não foram capazes de impor dúvida sobre o desconhecimento dos bens e de sua origem espúria. Mormente quando apresentada de forma desamparada de qualquer elemento de prova ou informação que lhe confira um mínimo de veracidade. Portanto, a despeito do alegado pela Defesa, tem-se, na espécie, que os elementos informativos produzidos na fase investigativa foram confirmados pelas provas judicializadas, não havendo falar em absolvição quando constam dos autos provas firmes uníssonas e em consonância com o conjunto probatório, confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, tornando-se aptas a, por si sós, ensejar a condenação. Ressalte-se, por oportuno, ser igualmente incabível qualquer pleito desclassificatório para o artigo 180, § 3o, do Código Penal, uma vez que o ânimo de se assenhorear de coisa que sabe ser produto de crime ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso. ...... Assim, ante o acervo probatório produzido, ficou demonstrado que os réus adquiriram/receberam, em proveito próprio, os aparelhos celulares relacionados na exordial acusatória, sabedores de que se tratavam de produtos de crimes, razão pela qual deve ser mantida a condenação de ambos como incursos no artigo 180, “caput”, do Código Penal, nos termos da sentença (ID 35251915). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao pedido de que o regime prisional seja o aberto, pois, consoante entendimento da Corte Superior "A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “Quanto ao regime prisional, não obstante tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há que se falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "c", do Estatuto Repressor” (HC n. 712.710/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 21/2/2022.) Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023